Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0725773-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENO ALVES DA SILVA IMPETRANTE: LORENA CAROLLYNE CAVALCANTE VASCONCELOS, JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os advogados Lorena Carollyne Cavalcante Vasconcelos e Jose Augusto Moreira dos Anjos impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de BRENO ALVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Relatam que, em 24/06/2020, houve cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão na residência do paciente, em que fora apreendida substância entorpecente, mas que após a Audiência de Custódia foi concedido liberdade provisória condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Dizem que em 13/08/2020 houve cumprimento de um novo Mandado de Busca e Apreensão, decorrente da atual prisão do paciente. Alegam que a outra acusada, Rayanne, assumiu a propriedade da droga, e que por meio da análise do conteúdo do aparelho celular de sua irmã foi descoberto que adquiria droga de um grupo e, também, armazenava parte do entorpecente em sua residência. Argumentam que a droga foi vendida por Breno, ora Paciente, para a sua cunhada (Rayanne) e, ao vender e ter manipulado a substância, as suas digitais foram identificadas, o que não é suficiente para caracterizar uma situação de flagrante do paciente. Aduzem que o paciente não descumpriu as medidas impostas a ensejar o novo decreto prisional. Salientam o excesso de prazo da prisão cautelar do paciente e a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares. Pois bem. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, os impetrantes não se desincumbiram do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo Juízo a quo. Diante do exposto, INTIMEM-SE os impetrantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília DF, 13 de agosto de 2021 16:38:17. ROBSON BARBOSA Desembargador